Tribunal: TJSP
Processo: 1501893-80.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501893-80.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante RUDSON
CLAUDIONOR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
2
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617
Apelante: Rudson Claudionor dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 15103
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de uso restrito Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e
art. 16, "caput", § único, inciso IV, da Lei n°
10.826/03. Pleito absolutório. Improvido. Autoria e
materialidade
devidamente
comprovadas.
Condenação mantida. Pena bem calculada. Acusado
portador de maus antecedentes e reincidente.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33,
§4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado
devidamente aplicado. Recurso improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RUDSON
CLAUDIONOR DOS SANTOS, em face da r. sentença de fls. 151/157, que o
condenou como incurso artigo 33, caput , da Lei n° 11.343/06 e no art. 16, "caput", §
único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Pena, impondo-
lhe a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, no mínimo legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 67/68), o réu foi devidamente
notificado, apresentou defesa prévia (fls. 99/100), sendo a inicial acusatória recebida
(fls. 111/112). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 158/159 e
mídia) e sobreveio sentença, contra a qual o réu se insurge.
O apelante busca, em síntese, a sua absolvição por falta de
provas (fls. 169/172).
O Parquet apresentou contrarrazões (fls. 175/177), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (fls. 189/194)
e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
3
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 12 de novembro de
2019, na Rua Três, Bairro Jardim Santo Antônio Boa Vista, na cidade de Jacareí,
RUDSON CLAUDIONOR DOS SANTOS, ora apelante, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, trouxe consigo 49g de maconha,
4,9g de crack e 20,53g de cocaína e portou 01 revólver calibre .38, da marca Rossi,
com numeração raspada, municiado com 06 cartuchos, conforme o auto de exibição e
apreensão a fls. 10 e o laudo pericial provisório a fls. 15/18.
Segundo se apurou, o denunciado trouxe consigo as drogas
supracitadas em uma sacola, portou 01 revólver e, ao avistar policiais militares em
patrulhamento, fugiu, mas foi perseguido, dispensou o revólver que portava, foi
abordado pelos policiais, tentou se desfazer da sacola que foi apreendida e continha
em seu interior 18 trouxas de maconha, 48 pedras de crack e 70 pinos com cocaína.
O revólver dispensado por Rudson também foi apreendido e
constatou-se que estava municiado com 06 cartuchos e tinha a numeração raspada.
Em razão dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante (fls. 67/68).
Regularmente denunciado e processado, ao cabo da instrução
processual penal, Rudson foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 10 (dez) anos
e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-
multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado que motivou a interposição de seu
recurso de apelação.
Todavia, não existe razão em seu apelo.
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição e
apreensão (fls. 10), pelo laudo de constatação (fls. 15/18), pelo exame químico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
4
toxicológico (fls. 56/58), pelo laudo da arma (fls. 103/106), e a prova oral confirmou
a autoria.
Com
efeito,
interrogado
em
juízo,
RUDSON
CLAUDIONOR DOS SANTOS negou a prática delitiva. Afirmou que no dia dos
fatos estava na porta de sua residência quando foi abordado pelos policiais, os quais
informaram que estava foragido devido a um processo de homicídio e que seria
levado até a delegacia de polícia. Aduziu que, contudo, ao chegar ao distrito foram
mostrados os entorpecentes e a arma, que não lhe pertenciam (fls. 158/159 e mídia).
Sua negativa, contudo, restou isolada em meio ao conjunto
probatório.
Isto porque os policiais militares PAULO LEANDRO
FÉLIX DA SILVA e LUIS FERNANDO DO PRADO, sob contraditório,
contaram que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que
avistaram o acusado. Aduziram que o increpado empreendeu fuga ao visualizar a
viatura. Afirmaram que, diante disso, desembarcaram o veículo e perseguiram o
apelante, logrando êxito em surpreender o indivíduo com uma sacola, da qual havia
tentado se desfazer. Informaram que no interior da sacola foi localizado 18 trouxas
de maconha, 48 pedras de crack e 70 pinos de cocaína. Asseveraram ainda que, em
meio à perseguição, o acusado dispensou um revólver calibre 38, com numeração
raspada, o qual foi recolhido (fls. 158/159 e mídia).
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
5
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
confirmados sob contraditório, associado ao modo de apreensão das substâncias
entorpecentes, sua variedade e quantidade, fazem emergir a figura típica do tráfico
Do mesmo modo, em relação à arma apreendida com o acusado,
o laudo pericial atestou a sua aptidão em efetuar disparos, a supressão da numeração,
bem como apontou a potencialidade lesiva das munições apreendidas (fls. 103/106).
Com tal cenário, o tipo penal imputado ao apelante traz em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
6
sua descrição um crime de perigo abstrato, não exigindo a produção de qualquer
resultado com a posse da arma, muito menos que tal conduta esteja vinculada à
prática de ato violento ou de grave ameaça. Portanto, está configurado referido tipo
penal em comento.
Temos, ainda, que a figura penal em apreço não exige o
elemento subjetivo do dolo específico e é crime que não requer dano.
Destaque-se que os tipos penais contidos na Lei no 10.826/03,
que revogou a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de
segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os
cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a
perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no
núcleo de um dos tipos penais contidos na lei, basta para a consumação do crime. É
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de
efetivo perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Destarte, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvida que o apelante praticou o crime, conforme a narrativa acusatória.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição em relação
aos crimes tipificados no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e artigo 16, caput, §único,
inciso IV, da Lei 10.826/03
No tocante à dosimetria, observa-se que as penas-base foram
fixadas 1/6 (um sexto) acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes do
acusado (fls. 82/88), alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo tráfico e 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
7
Na segunda etapa, verifica-se que o apelante é reincidente
(fls. 82/83), tendo sido aplicado novo aumento de 1/6 (um sexto) nesta etapa, com a
sanções fixadas em 6 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo tráfico e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e 12 (doze) dias-multa pelo porte ilegal de arma.
Na fase derradeira, não havia causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Quanto à figura privilegiada (cf. art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06), não se vislumbra a possibilidade de seu reconhecimento, visto que o
apelante é reincidente e o comando legal veda sua incidência nesses casos.
Salienta-se, por oportuno, não ser o caso de bis in idem, pois
não se está novamente valorando a recidiva em prejuízo do réu, mas sim indeferindo
a incidência da benesse em razão do não cumprimento dos requisitos legais.
Ressalta-se que tal tese há muito é afastada pelos Tribunais
Superiores. Confira-se:
"Não há que se falar em 'bis in idem' mas sim
em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos,
decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a reincidência
- quando foi agravada a sanção do paciente na segunda
etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante
do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa
especial de diminuição da pena inseria no § 4o do art. 33 da
Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do
paciente" (STJ, HC no 118.403, C. 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 19.5.2009).
Ante ao concurso material de infrações, somaram-se as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501893-80.2019.8.26.0617 -Voto no 15103
8
aplicadas ao acusado, na forma do artigo 69 do Código Penal, restando
definitivamente condenado a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou
a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, o apelante é reincidente e foi condenado a sanção
superior a oito anos de reclusão, sendo que o regime mais gravoso se impõe em
observância ao artigo 33, § 2o, alíneas 'a' e 'b', § 3o, do Código Penal.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
RUDSON CLAUDIONOR DOS SANTOS, mantendo-se a r. sentença proferida
como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Reinaldo Cintra
Relator